Tribunal: CARF
Processo: 13827.000335/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000335/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.936 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
GIL VITAL ALVARES PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. GLOSAS COM DEDUÇÕES INDEVIDAS. DEPENDES.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação
hábil e idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não
tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito,
deve ser mantida a glosa lançada.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GIL VITAL ALVARES PESSOA,
contra o Acórdão de julgamento n.o (e-fls 40 e seguintes), proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II-SP (10° Turma da DRJ/SP2), no qual os
membros daquele colegiado entenderam pela improcedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000335/2007-31
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000335/2007-31

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de origem, que assim os relatou:
“Do procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
- DIRPF 2005/2004 do contribuinte acima identificado, resultou o presente
lançamento de oficio, tendo em vista a redução da base de cálculo em virtude de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$23.950,92. 'Informa a
autoridade fiscal lançadora:
- glosa de R$23.84l,92 - despesa relativa à Sul América Seguro Saúde S/A,
tendo em vista que o contribuinte não demonstrou ser um dos beneficiários da
apólice, contratada pela pessoa jurídica H. Pessoa Produções Ltda. ME, bem
como não comprovou ter assumido o pagamento pela participação no referido
plano de saúde.
- glosa de R$109,00 - despesa com vacina junto a Lavoisier Medicina
Diagnóstica, CNPJ por falta de previsão legal.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, por meio da qual apresenta os
documentos de fls. 02/14, alegando que se encontra inscrito no plano de saúde
Sul América Seguro Saúde S/A, como demonstra documentação anexada à peça
de defesa”.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário na e-fl 48, reproduzindo os mesmos
argumentos da impugnação e juntando comprovantes de recibos do plano de saúde.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000335/2007-31

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Assim, frente às diversas despesas médicas glosadas a fiscalização fez
levantamento e análise dos fatos ocorridos.
O recorrente junta em seu recurso recibos e boletos referente à glosa de despesa
relativa à Sul América Seguro Saúde S/A, em nome da H. Pessoa Produções Ltda. ME, da qual
sua cônjuge era sócia, a senhora Heloisa Gomes dos Reis Pessoa. Juntou declaração também de
sua cônjuge informando que o recorrente seria dependente no seu plano de saúde.
Nesse sentido, correta a decisão de primeira instância, da qual reproduzo parte do
voto lançado:
“Em consulta aos sistemas informatizado da Receita Federal do Brasil, verifico
que a Sra. Heloísa apresentou DIRPF simplificada no exercício 2005/ano-
calendário 2004, utilizando-se do denominado desconto-padrão, que constitui a
dedução de vinte por cento dos rendimentos tributáveis. '
Oportuno trazer à colação que dispõe a Lei n° 9.250/95 em seu art. 10, na
redação dada pela Lei n° 10.451/2002 Art. 10. Independentemente do montante
dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o
contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução
de 20% (vinte por cento) do valor desses rendimentos, limitada a R$ 9.400,00
(nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a
comprovação da despesa e a indicação de sua espécie. (grifei)
No presente caso, a esposa do contribuinte apresentou DIRPF em separado
e as despesas dedutíveis foram substituídas pelo denominado desconto-
padrão. Acrescente-se a isto o fato de que a despesa não foi da pessoa física
Heloísa Gomes dos Reis Pessoa, mas sim da pessoa jurídica H. Pessoa
Produções Ltda. ME - CNPJ n° 66.654.997/0001-01, excluindo a possibilidade
de aplicação de tratamento específico que pode ser dado às despesas comuns do
casal. A cópia microfilmada de cheque juntada pelo impugnante (fls. 13) não
altera a situação constatada”.
Sendo assim, está adequada a decisão de primeira instância, da qual aponta que os
valores glosas não poderiam ser dedutíveis, uma vez que não há correlação de dependência entre
os cônjuges, tendo em vista que houve a opção do cônjuge da contribuinte pelo “desconto-
padrão” (declaração simplificada), que substitui a declaração “completa”, e tendo inclusive
apresentação de declaração de imposto de renda em separado.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000335/2007-31

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não no mérito
negá-lo provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital